Tribunal: CARF
Processo: 10640.003097/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10640.003097/2007-13 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.880 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ORGANIZAÇÕES SANTA EMILIA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
AFERIÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF No
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência deve ser feita como base o art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, sendo nessa linha a Súmula CARF no 148.
PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.
ESFERA ADMINISTRATIVA.
A prescrição tributária diz respeito a créditos constituídos em definitivo na
esfera administrativa, não se aplicando a créditos cuja discussão administrativa
ainda se encontra em curso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, mantendo-se apenas o lançamento correspondente ao
Levantamento DAL (Diferenças e Acréscimos Legais) em relação às competências 09/2002 a
12/2002, do estabelecimento 66.329.772/0001-80, e em relação às competências 10/2002 e
11/2002, do estabelecimento 66.329.772/0005-03.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003097/2007-13
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.003097/2007-13

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 09-18.350, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora/MG, fls. 153 a 162:
Tratam os autos da NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
37.027.935-2, de 28.08.2007, no valor de R$ 22.680,24, relativa a diferenças de
contribuições sociais previdenciárias dos segurados, da empresa, para financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais e para terceiros ou outras entidades, apuradas entre os
valores com base nos fatos geradores decorrentes de pagamentos a segurados
empregados, a contribuintes individuais, inclusive de frete, aquisição de produto rural
de pessoa física e aqueles recolhidos, assim como das compensações feitas pela empresa
sem informação na GFIP ou qualquer outra, salário maternidade não computado na base
de cálculo e de acréscimos legais recolhidos a menor, relacionando as rubricas com a
origem da base de cálculo e sua incidência legal.
Consta também do mesmo relatório fiscal de fls. 101/106 que na remuneração de
contribuintes individuais foram incluídos valores pagos a José Carlos Spedo de Oliveira
cujos recibos não foram contabilizados e no levantamento FRE a inclusão de valores de
frete pagos a Wandyr Silva de Souza e que no período de 03 a 11/2002 foi reconhecido
vínculo trabalhista para o mesmo, não havendo o impedimento do exercício
concomitante desta atividade com a de fretista.
Do referido relatório fiscal se extrai também que o lançamento fiscal, para os períodos
supra mencionados, compreende os estabelecimentos com os CNPJs 0001-80, 0003-41,
0004-22 e 0005-03 e que foi feita a representação fiscal pela não inclusão de
informações em GFIP, sendo que alguns fatos geradores foram declarados em GFIP e
outros não, compreendendo ainda os levantamentos CI - contribuinte individual, DAL -
diferenças de acréscimos legais, DIF - valor compensado sem comprovação, FRE -
pagamento de frete, PR - produto rural, GFI - declarado em GFIP.
As contribuições apuradas e referidas e as bases de cálculo constam do Discriminativo
Analítico de Débito (fls. 04/24), do Discriminativo Sintético do Débito (fls. 25/38), do
Relatório de Lançamentos (fls. 39/47) e demais relatórios constantes dos autos, sendo o
lançamento regular formalmente com sustentação nos termos do Mandado de
Procedimento Fiscal (fls. 94) e do Termo de Intimação para apresentação de
Documentos (fls. 96/98). A fundamentação legal do mesmo lançamento fiscal está às
fls. 84/91 e foram juntados pela auditoria fiscal também a planilha de fls. 107/113 com a
relação dos fatos geradores e os documentos de fls. 114/132.
A notificada ofereceu a defesa tempestiva de fls. 134/146 e mais os documentos de fls.
147/ 149, em 26/09/2007 (fls. 134), enquanto a notificação foi entregue a impugnante
em 29/08/2007 (fls. 01), onde alega que:
preliminarmente
- o lançamento fiscal ora em apreciação está afetado na sua constituição pela decadência
e pela prescrição das contribuições lançadas com base no prazo de 05 anos, a teor dos
artigos 150, § 4° e 173-I do CTN;
- traz ensinamentos do eminente jurista Aliomar Baleeiro e menciona os períodos
lançados, sustentando que, não restam dúvidas, de que todos esses períodos foram
atingidos pela decadência a medida que os seus fatos geradores ocorreram há mais de
cinco anos;
- ainda com base nos ensinamentos de Aliomar Baleeiro sobre o instituto da
homologação tributária, deve o lançamento fiscal se concretizar no lapso temporal de
cinco anos para a sua constituição e que ocorre a extinção ou a decadência em razão da
prescrição quinquenal ditada pelo artigo 173 e 150, § 4°, sob transcrição, do já
mencionado diploma legal tributário, o CTN;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.003097/2007-13

- em decorrência, todos os lançamentos que se efetivaram intempestivamente na
notificação ora em discussão, alcançados pela decadência e pela prescrição com o
decurso do prazo de cinco anos na sua constituição, deverão ser decotados do
lançamento fiscal em razão da referida extinção o que desde já fica requerido;
- traz a colação o voto proferido pelo excelentíssimo senhor Ministro do STJ Luiz Fux
no RESP 761.908/SC que trata da violação dos referidos artigos do CTN;
- aduz também à sua tese a figura do lançamento por homologação sustentado no fato de
que o crédito tributário nasce com o fato gerador e não com o lançamento fiscal,
ilustrando com os ensinamentos de eminente Alberto Xavier, voltando ao prazo
decadencial previsto no artigo 173-I do CTN para reforçar a tese da decadência no
presente crédito tributário;
- os recentes julgados proferidos pela Primeira Câmara do STJ (e súmula 168)
mantiveram o prazo decadencial nos cinco anos previstos no CTN e pacificaram o
entendimento de que os créditos tributários previdenciários têm natureza tributária e que
tratando-se o STJ de tribunal de uniformização, enquanto o STF não decide acerca da
constitucionalidade da questão prejudicial, há de se aplicar ao caso concreto o
entendimento predominante no referido Órgão colegiado;
- finalmente contesta todo 0 lançamento fiscal e pede acatamento à preliminar aduzida,
assim como a improcedência da notificação fiscal em questão.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 16/1/08, a 5a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, consignando a seguinte
ementa no decisum:
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. FATOS GERADORES.
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. FOLHAS DE PAGAMENTO. GFIP. FRETE. PRODUTO RURAL.
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS, DA EMPRESA, PARA
O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DOS RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT) E PARA TERCEIROS OU OUTRAS
ENTIDADES. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR A GFIP. DECLARADAS OU
NÃO. COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. DEFESA TEMPESTIVA.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma ... e para o contribuinte individual a remuneração auferida em Luna
ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, ...
(art. 28,1eIII, da lei 8212/1991).
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o dia 2 do mês subsequente ao da
operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas operações
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
na forma estabelecida em regulamento (art. 30-III da lei 8212/1991).
A compensação de contribuições deve obedecer às normas legais, regulamentares e
administrativas editadas para o referido procedimento.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta lei,
a fiscalização lavrara notificação de debito, com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e do período a que se referem (art. 37 da lei
8212/1991).
O prazo para constituir e cobrar o credito tributário previdenciário decai em 10 anos
(art. 45 e 46 da lei 8212/1991).
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.003097/2007-13

É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor,
ressalvados ... (PT RFB 10.875/2007, art. 18).
Cientificada da decisão de primeira instância, em 25/2/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 164, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 165 e 177, em
19/3/08, no qual reproduz a sua impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada decadência
Segundo a Recorrente, o lançamento fiscal, ora em apreciação, teria sido atingido
pela decadência e pela prescrição, a teor dos artigos 150, § 4o e 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Pois bem, vejamos, inicialmente, o que restou consignado na decisão recorrida:
A preliminar de decadência não tem como prosperar, pois o prazo decadencial para o
lançamento das contribuições tributárias previdenciárias é de 10 anos com base no
preceito do artigo 45 da lei 8212/1991 ainda vigente no mundo jurídico.
A respeito, deve ser frisado que o lançamento fiscal em exame abrange contribuições
sociais previdenciárias no período de 01/1999 a 12/2002. Portanto, o período referido
está dentro dos dez (10) anos previstos no artigo 45 da lei 8212/1991, pois foi
constituído o lançamento fiscal a 28/08/2007.
Também sobre a alegação da decadência e da prescrição das contribuições lançadas,
os argumentos oferecidos se esbarram na legislação ainda eficaz no mundo jurídico e
nos atos administrativos em prática. Não procede a alegação de que o prazo decadencial
para lançamento de contribuições previdenciárias é de 5 (cinco) anos.
[...]
Ainda, ressalte-se que não há decisão do Supremo Tribunal Federal, em Ação
Direta de Inconstitucionalidade, ou Resolução. do Senado Federal, na hipótese
prevista na Constituição Federal, afastando a aplicação do art. 45 da Lei 8.212/91
por inconstitucionalidade. Deste modo, o referido dispositivo está em plena vigência,
não podendo deixar de ser aplicado pela Administração Pública, com base em
entendimento de interesse dos contribuintes.
(Destaques no original)
Conforme se observa, a Turma Julgadora de primeiro grau aplicou, na apuração
do prazo decadencial, a então vigente regra prevista no art. 45 da Lei no 8.212, de 24/7/91,
segundo a qual o direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.003097/2007-13

(dez) anos1, porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664,
559.882, 559.943 e 560.626, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou, em 12/6/08, a Súmula
Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Pois bem, ao analisar os efeitos da Súmula Vinculante no 8 do STF, assim
concluiu a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no Parecer PGFN/CAT no 1617, de
1/8/08:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
Vejamos, então, o que dispõe o CTN, Lei 5.172, de 25/10/66, sobre o prazo
decadencial:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.003097/2007-13

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
No caso em tela, segundo o Discriminativo Analítico de Débito (DAD), fls. 5 a
25, o lançamento abrange os seguintes códigos de levantamento e competências:
Estabelecimento 66.329.772/0001-80
CI – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL: 01/1999 a 10/2000
FRE – PAGAMENTO DE FRETE: 01/1999 a 09/2000
PR – PRODUTOR RURAL: 04/1999 a 12/2001
DIF - VR COMPENSADO SEM COMPROVAÇÃO: 11/2001
DAL – DIFERENÇAS DE AC. LEGAIS: 05/2000 a 12/2002
Estabelecimento 66.329.772/0003-41
DIF - VR COMPENSADO SEM COMPROVAÇÃO: 11/2001 e 12/2001
GFI – DECLARAÇÃO EM GFIP: 01/1999 a 06/2000
DAL – DIFERENÇAS DE AC. LEGAIS: 06/2000 a 04/2001
Estabelecimento 66.329.772/0004-22
PR – PRODUTOR RURAL: 11/1999 a 12/2000
GFI – DECLARAÇÃO EM GFIP: 11/1999 a 03/2000
DAL – DIFERENÇAS DE AC. LEGAIS: 05/2000 a 02/2001
Estabelecimento 66.329.772/0005-03
DIF - VR COMPENSADO SEM COMPROVAÇÃO: 11/2001 e 12/2001
GFI – DECLARAÇÃO EM GFIP: 12/2001 a 03/2002
DAL – DIFERENÇAS DE AC. LEGAIS: 07/2000 a 11/2002
Desse modo, tendo em vista que a ciência do lançamento ocorreu em 29/8/07,
restaram atingidas pela decadência, com base no art. 173, inciso I, do CTN, todas as
competências até 11/2001, inclusive.
Sendo assim, pela citada regra, não foram atingidas pela decadência as seguintes
competências:
Estabelecimento 66.329.772/0001-80
PR – PRODUTOR RURAL: 12/2001
DAL – DIFERENÇAS DE AC. LEGAIS: 12/2001 a 12/2002
Estabelecimento 66.329.772/0005-03
DIF - VR COMPENSADO SEM COMPROVAÇÃO: 12/2001
GFI – DECLARAÇÃO EM GFIP: 12/2001 a 03/2002
DAL – DIFERENÇAS DE AC. LEGAIS: 07/2002 a 11/2002
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.003097/2007-13

Todavia, compulsando o Relatório de Documentos apresentados (RDA) de fls. 49
a 63, bem como o DAD de fls. 5 a 25, constata-se a existência de recolhimento nessas
competências, de modo a atrair a regra do art. 150, § 4o, do CTN. Sendo assim, não restaram
atingidas pela decadência apenas as seguintes competências:
Estabelecimento 66.329.772/0001-80
DAL – DIFERENÇAS DE AC. LEGAIS: 09/2002 a 12/2002 (OBS: Não teve
lançamento na competência 08/2002)
Estabelecimento 66.329.772/0005-03
DAL – DIFERENÇAS DE AC. LEGAIS: 10/2002 a 11/2002 (OBS: Não teve
lançamento nas competências 08/2002 e 09/2002)
Desse modo, mantém-se o lançamento apenas em relação às competências desses
dois estabelecimentos relacionadas acima.
Da alegada prescrição
Segundo a Recorrente, além da decadência, os créditos lançados também
teriam sido atingidos pela prescrição, porém, não prospera tal alegação.
A prescrição tributária diz respeito a créditos constituídos em definitivo na
esfera administrativa, o que não ocorre no caso em comento, pois a discussão administrativa
ainda se encontra em curso.
Das demais alegações
A Recorrente foca o seu recurso basicamente na decadência e prescrição,
porém, quanto ao lançamento em si, da mesma forma que fez na impugnação, apenas faz uma
contestação geral ao final, dizendo, tão somente, que contesta totalmente o lançamento
hostilizado e pede que seja declarado totalmente insubsistente.
Desse modo, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei
9.7842, de 29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de
4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
Quanto a material de fato, a defesa apesar de contestar todo o lançamento nada situou
que exija 0 devido exame pela ausência de pontuação específica e demonstrada dos seus
fatos constitutivos. Não houve na defesa qualquer menção a fato jurídico incorreto e,
portanto, os mesmos devem ser aceitos na forma articulada no lançamento fiscal,
inclusive a glosa de compensação e as diferenças de acréscimos legais lançadas. Os
documentos acostados a defesa (fls. 147/149) nada somam a título de modificar o
procedimento fiscal.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade e, portanto,
cumpria à Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.

2 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.003097/2007-13

Sendo assim, deve ser mantido o lançamento na parte não atingida pela
decadência.
Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
mantendo apenas o lançamento correspondente ao Levantamento DAL (Diferenças e Acréscimos
Legais) em relação às competências 09/2002 a 12/2002, do estabelecimento 66.329.772/0001-80,
e em relação às competências 10/2002 e 11/2002, do estabelecimento 66.329.772/0005-03.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital